Tribunal: TJMT
Processo: 1029044-32.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029044-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAMES FERNANDO DA SILVA - CPF: 069.181.711-19 (RECORRIDO), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – APONTAMENTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO – RESTRIÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATORIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos
(R$ 81,63 – 06/10/2017)
inexistentes e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista - SCPC (Carta Nº HA0322056643), observo que a parte recorrida possui restrição
posterior
(TELEFONICA BRASIL S/A. – R$ 354,68 – 20/10/2019)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

7.
Com relação à multa arbitrada
(astreintes)
, importa ressaltar que a mesma tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

8.

A sentença que declarou a inexistência do débito

“sub judice”

(R$ 81,63 – 06/10/2017)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022